Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709474-59.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação[1] manejada em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de cumprimento individual de sentença coletiva aviada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL, ora apelante, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora apelado, declarou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o cumprimento de sentença. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, como substituto processual de IVANILDO RIBEIRO LUZ e outros, em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. O DF apresentou impugnação, em que alegou prescrição e, subsidiariamente, excesso na execução (ID 156259878). A parte exequente apresentou resposta (ID 157498970). A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Forte nos argumentos expostos, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA e julgo EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC. Arcará a exequente com o pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpõe apelo pugnando pela reforma da sentença e aduz, em suma, que: =&gt; o presente cumprimento individual de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880 do c. Superior Tribunal de Justiça ante a demora do Ente executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado; =&gt; o STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973; =&gt; como o trânsito em julgado ocorreu, no presente caso, no dia 10/03/2000, postergou-se o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022, uma vez que a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor, ora apelado; =&gt; ao caso dos autos, aplica-se a modulação do tema 880 do STJ, uma vez que a marcha processual demonstra o cumprimento de todos os requisitos determinados pela Corte Cidadã, quais sejam o trânsito em julgado da fase de conhecimento sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e a dependência para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras; =&gt; houve pedidos reiterados, tanto da parte autora, quanto da Contadoria Judicial e do Perito do juízo, a fim de que o apelado apresentasse elementos necessários para que fosse realizada a liquidação do feito, ao passo que o Ente Distrital se recusou em apresentá-los ao exequente; =&gt; o d. juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada no Resp. n. 1301935/DF em que tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual; =&gt; o referido Recurso Especial não transitou em julgado, de modo que não compromete a tramitação do presente feito e não vincula esta demanda, visto que é direito dos autores optarem pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva; =&gt; consoante se depreende dos artigos 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor[3], a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto individualmente pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, através de substituto processual legalmente definido; =&gt; inexiste litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo, motivo pelo qual não pode haver vinculação entre as decisões proferidas nas ações; =&gt; requer, ao fim, seja recebido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença, de modo que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença apresentando, bem como seu regular processamento; =&gt; pleiteia, ainda, a aplicação do Tema 880 do c. STJ ao presente caso e a desvinculação do feito em relação ao Resp.1301.935/DF; =&gt; subsidiariamente, requer a reforma da sentença para declarar a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF; =&gt; postula a reforma da r. decisão a fim de aplicar os honorários sucumbenciais pela equidade. O apelado, devidamente intimado, oferece contrarrazões[4] pugnando pelo improvimento da apelação e manutenção da sentença. O apelo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC[5], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINA-SE A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Apelação de ID 47836179 [2] Sentença de ID 47836174 [3] Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. [4] Contrarrazões de ID 47836183 [5] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;